Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-03.2025.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001888-03.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ORIDES DA SILVA - CPF: 667.051.261-91 (APELANTE), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ORIDES DA SILVA

APELADO(S):
CO
NFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que homologou a desistência da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

O apelante sustenta a impossibilidade de condenação em custas processuais, porquanto a desistência foi formulada antes da citação da parte ré, circunstância que atrairia a incidência do art. 290 do CPC. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da suspensão da exigibilidade das custas, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a desistência da ação formulada antes da citação da parte ré autoriza a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC; e (
ii
) saber se a gratuidade da justiça deferida à parte autora impõe a suspensão da exigibilidade das verbas processuais eventualmente fixadas.

III. Razões de decidir

A desistência da ação manifestada antes da citação da parte ré impede o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, afastando a incidência do art. 90 do CPC, cuja aplicação pressupõe a efetiva integração do réu ao processo.

Nas hipóteses em que a desistência ocorre antes da formação da relação processual, aplica-se o art. 290 do CPC, impondo-se o cancelamento da distribuição, sem condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a desistência anterior à citação deve receber tratamento jurídico equivalente ao cancelamento da distribuição, inexistindo fundamento para imposição de ônus sucumbenciais.

Ainda que se admitisse a incidência do art. 90 do CPC, a sentença recorrida desconsiderou a gratuidade da justiça anteriormente deferida ao apelante, em afronta ao art. 98, § 3º, do CPC, que estabelece a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas ao beneficiário da assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença no capítulo relativo às custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, sem condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:
“1. A desistência da ação formulada antes da citação da parte ré não se submete ao regime do art. 90 do CPC, impondo-se o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 2. A condenação do beneficiário da gratuidade da justiça ao pagamento de custas processuais submete-se à suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 90, 98, § 3º, 290 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023; STJ, REsp nº 2.016.021/MG, 3ª Turma, j. 08.11.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1003351-39.2025.8.11.0055, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Orides da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT (ID 363314875), que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Na origem, Orides da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral e repetição do indébito em face da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos — COBAP, objetivando o reconhecimento da ausência de vínculo jurídico entre as partes, a devolução em dobro de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e a reparação pelos danos morais decorrentes da conduta ilícita atribuída à requerida.

A sentença recorrida (ID 363314875) homologou a desistência da ação formulada pelo autor, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais, com base no art. 90 do mesmo diploma
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com indenização por dano moral e repetição do indébito, proposta por
ORIDES DA SILVA
em desfavor da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

O autor requer a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família.

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Como sabido, a justiça gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo5º, incisoLXXIV, daCF,
in
verbis
:

Art. 5º, LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Embora a lei não especifique um valor exato como parâmetro para o postulante poder usufruir dos benefícios da justiça gratuita, em caso em análise,

o autor apresentou documentos que demonstram a percepção do valor líquido de R$ 937,04 (novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

Assim, com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do CPC,
concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita.

Nos termos do § 3º do artigo 308 e artigo 334, ambos do CPC, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo a respectiva Secretaria designar Sessão de Conciliação/Mediação.

Cite-se o requerido e intime-se a requerente a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos.

Consigne-se nos mandados destinados às partes que o não comparecimento injustificado será considerado como ato atentatório à justiça e será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do §8° do art. 334, do CPC.

Restando infrutífera a conciliação ou, não havendo a referida solenidade, a peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação.

Cite-se.

Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 363314878), o apelante sustenta as seguintes teses:

Indevida condenação em custas processuais
em razão da homologação de desistê
ncia formulada antes da citação do réu
e necessidade de suspensão
à luz da gratuidade da justiça

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação nas custas processuais, em razão da aplicabilidade do art. 290 do CPC; subsidiariamente, que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade das custas, em virtude do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (45045393) - Prioridade: Normal - ID do documento (214554547)
– PJE 1º Grau)
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 363440866).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ORIDES DA SILVA

APELADO(S):
CO
NFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Orides da Silva em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral e repetição do indébito, processo nº 1001888-03.2025.8.11.0010, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, a qual homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais (ID 363314875).

O apelante insurge-se contra a condenação nas custas processuais
dizendo que está é
juridicamente incompatível com a situação dos autos, em que a desistência foi formulada antes da citação do réu.

Argumenta que, nessa hipótese específica, o regime aplicável não é o do art. 90 do CPC, mas o do art. 290 do mesmo diploma, que prevê o cancelamento da distribuição como consequência própria para os casos em que a relação processual ainda não se aperfeiçoou pela ausência de integração do polo passivo.

Acrescenta, subsidiariamente, que, mesmo que se entendesse aplicável o art. 90, a exigibilidade das custas deveria ter sido suspensa em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida pelo próprio Juízo sentenciante, benefício que não foi revogado antes da prolação da sentença.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise da questão de mérito suscitada no recurso.

Não há preliminares a enfrentar. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado do preparo em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante (ID 363440866).

1) Indevida condenação em custas processuais em razão da homologação de desistência formulada antes da citação do réu e necessidade de suspensão à luz da gratuidade da justiça

Sem maiores digressões, digo que da
análise dos autos revela que o apelante ajuizou a ação em julho de 2025, obteve o deferimento da gratuidade da justiça na decisão inaugural proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Jaciara/MT (ID 363314875), e manifestou a desistência do feito em novembro de 2025, antes de que a parte ré fosse sequer citada.

A sentença recorrida (ID 363314875), ao homologar a desistência, extinguiu o processo sem resolução de mérito e, com fundamento no art. 90 do CPC, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, sem qualquer menção à gratuidade anteriormente deferida e sem considerar o estágio em que se encontrava o processo no momento da desistência.

O art. 90 do Código de Processo Civil estabelece que a desistência da ação não exonera o autor do pagamento das custas e despesas processuais.

Contudo, esse dispositivo pressupõe que a relação processual já se tenha aperfeiçoado pela integração do réu ao processo mediante citação válida.

Quando a desistência é manifestada em momento anterior a esse ato, a situação processual é diversa e encontra disciplina específica no art. 290 do mesmo diploma, segundo o qual será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias.

Tal
entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA .
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/
2015 .
DISSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in
verbis
:"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2 .016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 24/11/2022). 2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o
art
. 290 do CPC/2015.3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2003877 SP 2022/0148464-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, IMPONDO-SE AO DEMANDANTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES.
DESCABIMENTO .
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS A INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE A ESSE PROPÓSITO, ENSEJA O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 .
A controvérsia submetida ao exame do colegiado está em saber se é lícita a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência, formulado antes da citação da parte adversa, por ocasião de sua intimação para complementar as custas iniciais. 1.1 Na hipótese dos autos, o autor da ação chegou a recolher as custas iniciais, as quais foram, de plano e de ofício, consideradas insuficientes pelo Juízo, em razão da reconhecida incompatibilidade entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da pretensão expedida. Por
tal
razão, o juízo intimou o demandante para emendar a inicial para redimensionar o valor da causa e promover o complemento do pagamento das custas
iniciais .
No prazo que lhe foi ofertado, o autor da ação requereu a desistência da ação, em momento, portanto, anterior à citação. 2. A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no
art
. 290 do Código de Processo Civil (in
verbis
: "será
cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias"). Precedente da Primeira Turma do STJ (ut
AREsp
n. 1.442 .134/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 17/11/2020,
DJe
de 17/12/2020), in
totum
aplicável à hipótese dos autos. 2.1 Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento integral das custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação do réu, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2 .2 É indiscutível, ainda, a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão
pro

judicato
, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz, de plano. 2 .3 Somente no caso de não ser identificada, num primeiro momento, qualquer inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz, ao receber a inicial, determinar a citação, a fim de promover a
angularização
da relação jurídica processual. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. 3. O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no
art
. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação. 3.1 In
casu
, a parte demandante, em antecipação a esta inarredável consequência legal, requereu - antes da citação - a desistência da ação, providência que mais se aproxima da desejável cooperação da parte com o juízo do que, propriamente, de um comportamento reprovável, mostrando-se, pois, descabido impor-lhe a complementação das custas iniciais.
4 .
Recurso especial provido para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há a homologação do pedido de desistência do processo, antes da citação da parte contrária. (STJ - REsp: 2016021 MG 2022/0229466-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022)

A orientação jurisprudencial do STJ é, portanto, uniforme
e consolidade no sentido de que
a desistência manifestada antes da citação não se
subsume
ao regime do art. 90 do CPC, devendo o feito ser tratado como hipótese de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, sem que daí resulte condenação do autor nas custas processuais.

Essa compreensão é coerente com a lógica do sistema processual civil, que reserva as consequências mais gravosas da desistência para os casos em que o réu já integra a relação jurídica processual e pode ter sofrido prejuízos decorrentes da movimentação da máquina judiciária em seu desfavor.

A respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESISTÊNCIA IMEDIATA APÓS
AJUIZAMENTO .
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO
ART .
90 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra sentença que extinguiu execução por quantia certa, sem resolução de mérito, homologando pedido de desistência e condenando a autora ao pagamento de custas processuais. A apelante alega que a desistência foi apresentada um dia após o ajuizamento, antes da citação, devendo ser afastada a condenação em custas e determinado o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do
CPC .
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento de custas processuais é cabível quando a desistência ocorre antes da citação e da formação da relação processual; (
ii
) estabelecer se, nessa hipótese, deve ser aplicado o art. 290 do CPC para determinar o cancelamento da
distribuição .
III. Razões de decidir 3. A desistência da ação, em regra, obriga a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 90 do CPC, mas tal regra não se aplica quando a desistência ocorre antes da citação do réu, situação em que não se aperfeiçoa a relação
processual .
4. O art. 290 do CPC, embora trate do cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, aplica-se, por analogia, à hipótese de desistência imediata, motivada por equívoco na propositura, ocorrida antes da citação.
5 .
A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a aplicação do art. 90 do CPC em casos de desistência antes da
angularização
processual, determinando o cancelamento da distribuição e o não recolhimento de custas. 6. O princípio da economia processual recomenda que se evite a imposição de custas quando a desistência é tempestiva e impede a movimentação desnecessária da máquina
judiciária .
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1 .
A regra do art. 90 do CPC não se aplica quando a desistência da ação é apresentada antes da citação do réu, por ausência de formação da relação processual. 2. Nessa hipótese, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, nos termos do
art
. 290 do CPC, afastando-se a condenação ao pagamento de custas processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 8º, 90, 290 e 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2 .016.021/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
j .
08.11.2022,
DJe
24.11 .2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.003.877/SP, Rel.
Min .
Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023,
DJe
14 .09.2023; STJ,
AREsp
1.442.134/SP,
Rel
. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.11 .2020,
DJe
17.12.2020; TJ/MT, N.U 1000957-71 .2023.8.11.0009,
Rel
. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.07 .2024,
DJe
25.07.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033513920258110055, Relator.: MARCOS
REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 07/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2025)

No caso concreto, a situação é ainda mais evidente
, visto que
além de a desistência ter sido formulada antes da citação, o apelante era beneficiário da gratuidade da justiça, benefício deferido pelo próprio Juízo sentenciante na decisão de ID 363314875 e não revogado em momento algum antes da prolação da sentença.

O art. 98, § 3º, do CPC é expresso ao determinar que, vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, no prazo
indicado pelo artigo
, o credor demonstrar que cessou a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

A sentença recorrida, ao condenar o apelante nas custas sem qualquer ressalva quanto à gratuidade vigente, contrariou frontalmente esse dispositivo, criando uma contradição interna entre a decisão que deferiu o benefício e o capítulo condenatório da sentença.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe
devendo haver o
cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, sem condenação nas custas
.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
recorrida
no capítulo relativo às custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, sem condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, mantidos os demais termos da sentença.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026